Tribunal: STJ
Processo: 0038566-27.2001.8.13.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864313 - MG
(2025/0061536-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : JOSE CARLOS DA COSTA MELO
ADVOGADOS
: JOSÉ AUGUSTO ESPELHO DE AQUINO - MG094924
WANDERLEY OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - MG114450
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: LAVATER PONTES JUNIOR
ADVOGADOS
: ANA MARCIA DOS SANTOS MELLO - MG058065
BEATRIZ SANTANA DUARTE - MG137988
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.

3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
Documento eletrônico VDA52062861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/11/2025 14:33:05
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: bbf82518-0ef4-46b2-a570-b449e548abc8

4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/10/2025
03/11/2025,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA52062861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/11/2025 14:33:05
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: bbf82518-0ef4-46b2-a570-b449e548abc8

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864313 - MG (2025
/0061536-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : JOSE CARLOS DA COSTA MELO
ADVOGADOS
: JOSÉ AUGUSTO ESPELHO DE AQUINO - MG094924
WANDERLEY OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR -
MG114450
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
INTERES.
: LAVATER PONTES JUNIOR
ADVOGADOS
: ANA MARCIA DOS SANTOS MELLO - MG058065
BEATRIZ SANTANA DUARTE - MG137988
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.

3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA51369956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/10/2025 16:02:42
Código de Controle do Documento: 60ac72f9-078e-49b8-93b8-385c4e28bb27

RELATÓRIO
EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fl. 3.399):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22,
2016).
3. Agravo interno não provido.
Em suas razões, o embargante aduz que, ao contrario do firmado na
decisão embargada, no recurso apresentado houve o cumprimento dos
requisitos da dialeticidade acerca dos fundamentos do acórdão no que
tange a ausência de provas a comprovar o dolo específico do
embargante. Acrescenta ainda que o embargante somente recebeu os
valores que lhe eram devidos pelos produtos ofertados, não havendo que
se falar em devolução dos valores recebidos, sob pena de
enriquecimento ilícito da Administração Municipal.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que os recursos interpostos com fundamento
no CPC/2015 (relativos a acórdãos publicadas a partir de 18 de março
de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
Documento eletrônico VDA51369956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/10/2025 16:02:42
Código de Controle do Documento: 60ac72f9-078e-49b8-93b8-385c4e28bb27

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Na hipótese dos autos, como bem analisado no
de fls.
decisum
3.402-3.403, o acórdão embargado adotou fundamentação adequada,
não padecendo de qualquer omissão, ao decidir que:
[...] em que pese o agravante sustentar que impugnou a aplicação
da Súmula n. 283/STF, bem como a Súmula n. 7/STJ,
os argumentos expendidos no agravo não foram aptos a cumprir
os requisitos da dialeticidade quanto aos mencionados óbices
processuais, mais especificamente, acerca dos fundamentos do
acórdão ao indicar que a sentença não se fundamenta apenas no
laudo pericial, mas sim em todas as provas carreadas aos autos,
revelando o dolo específico pelas irregularidades nos
procedimentos licitatórios narrados na inicial.
Com efeito, caberia à parte agravante apresentar alegação efetiva
e voltada a afastar as conclusões da decisão combatida,
demonstrando que houve cotejo entre a decisão impugnada e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do referido óbice processual, o que efetivamente não
ocorreu.
[...]
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos
artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ
(Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Por fim, cabe ainda registrar que a impugnação específica aos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial feita
somente em sede de agravo interno, não deve ser considerada,
porque, além de preclusa a oportunidade, caracteriza indevida
inovação recursal.
Por esta razão, a pretexto de alegados vícios no julgado, os
embargos traduzem, na verdade, apenas o inconformismo com a decisão
tomada, pretendendo a embargante rediscutir o que já foi decidido, pois
toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não padecendo o
embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
decisum
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Documento eletrônico VDA51369956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/10/2025 16:02:42
Código de Controle do Documento: 60ac72f9-078e-49b8-93b8-385c4e28bb27

Ademais, a Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que "o
recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se
presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa,
conforme pretende o embargante quanto à apontada contradição no
julgado" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp
n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
Especial, DJe de
).
28/8/2020
Portanto, a toda evidência, a parte embargante, não conformado
com o acórdão embargado a seu desfavor, pretende meramente o
reexame do mérito da causa, providência incompatível com o presente
recurso.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA51369956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/10/2025 16:02:42
Código de Controle do Documento: 60ac72f9-078e-49b8-93b8-385c4e28bb27

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.864.313 / MG
Número Registro: 2025/0061536-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00385662720018130040 10040010038566008 385662720018130040
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE CARLOS DA COSTA MELO
ADVOGADOS : JOSÉ AUGUSTO ESPELHO DE AQUINO - MG094924
WANDERLEY OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - MG114450
AGRAVANTE : LAVATER PONTES JUNIOR
ADVOGADOS : ANA MARCIA DOS SANTOS MELLO - MG058065
BEATRIZ SANTANA DUARTE - MG137988
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE CARLOS DA COSTA MELO
ADVOGADOS
: JOSÉ AUGUSTO ESPELHO DE AQUINO - MG094924
WANDERLEY OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - MG114450
Documento eletrônico VDA52001566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:41:34
Código de Controle do Documento: ea9774ae-2ee5-4154-b067-c2600bf1b59f

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: LAVATER PONTES JUNIOR
ADVOGADOS
: ANA MARCIA DOS SANTOS MELLO - MG058065
BEATRIZ SANTANA DUARTE - MG137988
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
03/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52001566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:41:34
Código de Controle do Documento: ea9774ae-2ee5-4154-b067-c2600bf1b59f